Tribunal: CARF
Processo: 10980.004608/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004608/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.598 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
NAJARA LÚCIA FREIRE TELES QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-23.528,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) DRJ/CTA (e-fls. 54/56) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2004/609450162244022 (e-fls. 44/50).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004608/2007-55
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004608/2007-55

Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
A contribuinte apresentou, por meio de representante (procuração A fl.02), a
impugnação de fl. 01, considerada tempestiva pela Unidade de origem (fl. 21),
instruída com os anexos de fls. 03/13.
Aduz que o valor do imposto exigido já foi devidamente pago e está
apresentando cópia dos comprovantes.
Informa que está tramitando na Justiça Federal pedido de perícia médica para
comprovação de Alienação Mental, trazendo extrato de tramitação do processo, obtido
via internet.
Conclui que a cobrança é indevida, devendo ser anulada/cancelada.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
A contribuinte informa que promove ação judicial junto à Justiça Federal onde
pugna pelo reconhecimento da existência de moléstia grave prevista na legislação do
imposto de renda que torne os rendimentos considerados omitidos isentos.
Como este é o fundamento da reclassificação, para tributáveis, dos rendimentos
que a contribuinte declarou como isentos, deve-se, por conseguinte, observar o
disposto no Ato Declaratório (Normativo) COSIT n° 03, de 1996, que estabelece:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.),
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso,
encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do
disposto no art. 149 do CTN";
Assim, tendo a contribuinte optado por discutir na esfera judicial o fundamento
da isenção que pleiteia, há que ser declarado definitivo na instancia administrativa o
crédito lançado, devendo a cobrança se dar em conformidade com os efeitos das
decisões prolatadas no âmbito do processo judicial, quanto a sua exigibilidade.
Quanto à alegação de que o imposto exigido já foi pago, cumpre esclarecer que
tal pagamento ocorreu sob a égide da DIRPF originalmente apresentada (fl. 15), a
qual, no entanto, foi retificada pela impugnante (fl. 18), com resultado de imposto a
restituir. Logo, a partir dela há a possibilidade do pedido de restituição dos valores
pagos de acordo com a declaração retificada, pois deixa de existir a exigibilidade de
imposto a pagar nela apurado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004608/2007-55

Como a declaração retificadora substituiu a original, constitui novo conjunto de
informações fiscais, a partir do qual se faz o lançamento, única forma válida de
constituição do crédito tributário pela administração.
Não obstante, os recolhimentos feitos pela contribuinte poderão ser imputados
quando da eventual cobrança do crédito ora constituído.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento,
declarando definitiva a constituição do crédito exigido na notificação de lançamento,
cuja cobrança há que se dar em conformidade com os efeitos das decisões prolatadas
no âmbito do processo judicial, quanto a sua exigibilidade.
A interessada apresenta recurso administrativo, (e-fls. 76/78), onde, basicamente,
reitera que é aposentada por invalidez e que está sendo cobrada por valores que já pagou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, portanto passo à sua análise.
Matéria constante na notificação de lançamento
A matéria descrita nos fatos e enquadramento legais da presente autuação é a
omissão de rendimentos recebidos de Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF,
CNPJ no 00.436.923/0001-90, no valor de R$ 25.540,57.
Representante da recorrente informa que a contribuinte em questão é aposentada
por invalidez, mas que teve seu pedido de isenção indeferido no Juizado especial Federal, após a
sentença de interdição nos autos da 10a Vara Cível de Curitiba, 1148/2007.
Afirma que ingressou com novo pedido, que atualmente está em tramite
2009.70.50.009042-1 e reconhece que ainda não foi alcançado o direito a isenção de IR.
Finalmente, informa, que o crédito tributário já foi pago e apresenta os respectivos
recolhimentos (e-fls. 84/92), esperando que com isso o processo seja definitivamente encerrado.
A decisão a quo não conheceu da impugnação, tendo em vista ter entendido
haver concomitância com a ação judicial que pugna pelo reconhecimento de existência de
moléstia grave prevista na legislação do imposto de renda que torne os rendimentos considerados
como omitidos em isentos.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.598 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004608/2007-55

Em sua peça recursal, a representante afirma que ingressou como novo pedido
judicial a fim de obter o reconhecimento da isenção do imposto de renda.
Quanto ao recurso, não há o que analisar, pois a propositura de ação judicial
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa, sendo fato inconteste que a
propositura de ação judicial inibe o conhecimento não só da impugnação como do recurso
voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial. Além disto, tal assunto
é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste Conselho ao que nele está
disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Registre-se que compete ao Órgão de origem de jurisdição do contribuinte o
acompanhamento da questão no Poder Judiciário e, igualmente, a adoção das providências
cabíveis decorrentes das Decisões Judiciais pertinentes.
Por fim, considerando a manifestação da interessada quanto à existência de
recolhimentos, alerto para que sejam confirmados, nos sistemas da RFB, os DARF (e-fls.
84/92), bem como providenciar as devidas alocações ao presente crédito tributário.
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital